Tribunal: TJBA
Processo: 8007106-61.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8007106-61.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO COSTA Advogado(s): ALVARO WILAN SANTOS LIMA, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) PARA OS NÍVEIS IV E V. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. 1. Seguindo a linha de entendimento da Seção Cível de Direito Público desta Corte, as ações mandamentais ajuizadas para o reajuste de nível da Gratificação de Atividade Policial com fundamento na paridade de tratamento entre ativos e inativos não estão alcançadas pelo tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural. 3. Tratando-se de ação mandamental contra ato omissivo da Administração Pública em promover a ascensão de nível da Gratificação de Atividade Policial, não há falar-se em inadequação da via eleita por afronta ao enunciado de Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal. Precedente desta Corte. 4. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em Mandado de Segurança impetrado para reajustar o nível da Gratificação de Atividade Policial (GAP), porquanto se trata de autoridade responsável pelo controle e pagamento dos servidores militares e civis do Estado da Bahia, cabendo-lhe a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito estadual, razão pela qual resta preservada a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em especial, da Seção Cível de Direito Público, nos termos do art. 92, I, “h”, “7”, c/c art. 94, I, ambos do Regimento Interno desta Corte 5. Em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A Gratificação de Atividade Policial possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência, devendo, por isso mesmo, ser estendida aos inativos que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aos pensionistas que adquiriram essa qualidade antes da reforma constitucional. 7. Não viola o enunciado de Súmula Vinculante 37 a extensão do aumento de gratificação de caráter geral, concedida por lei apenas aos ativos, em favor dos inativos e pensionistas. Precedente desta Corte. 8. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 9. Preliminares processuais e prejudicial de mérito rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8007106-61.2020.8.05.0000, no qual figura como Impetrante CARLOS ALBERTO COSTA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (SOBRESTAMENTO DO FEITO, IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA) E A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA para, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2020. Presidente ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça